Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-25.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001998-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de Execução Fiscal n. 1004153-69.2020.8.11.0004, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões,
o Recorrente afirma que o processo administrativo que embasa o crédito tributário descrito na Certidão da Dívida Ativa n. 20192908762, que norteia a Execução Fiscal embargada, é nulo por ofensa ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa, pois enquanto o decisório da Turma Recursal, de 22/11/2017, expôs que a multa administrativa aplicada havia sido anulada, em 17/10/2019, foi elaborada uma errata, na qual consta que negaram provimento ao recurso do Banco e mantiveram, integralmente, a multa aplicada no importe de R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais).

Sustenta que não foi cientificado acerca do teor da referida errata e, portanto, configurada está a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 38 do decreto estadual n. 3.571/2004.

Assevera que a Certidão de Dívida Ativa executada não descreve o valor originário do crédito e apresenta subsunção legal diversa da respectiva penalidade e que tais circunstâncias demonstram vício insanável que desencadeiam a nulidade do título executivo.

Por fim, sustenta a natureza confiscatória da multa aplicada e pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e reconhecida a nulidade da CDA n. 20192908762, com a consequente extinção da execução fiscal.

Alternativamente, que o apelo seja provido para julgar procedente os Embargos à Execução Fiscal por ausência de prática de infração pelo Banco Apelante.

Subsidiariamente, pugna pela redução da multa de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Em todos os casos, requer a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo não provimento do recurso (id. 162444343).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Ids. 162444341 e 162863162).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Apelante, a reforma da sentença

que julgou improcedentes os Embargos à Execução, por ele opostos, e manteve a condenação imposta pelo PROCON.

Denota-se
dos autos que o Processo Administrativo n. 0414-015.038-0, do PROCON, originou-se do Auto de Infração n. 2014.03.0015 que elenca a prática de 15 (quinze) infrações pelo Apelante, todas elas descritas no auto de constatação n. 2014.03.0032.

Do caderno processual apura-se, ainda, que, o Banco Recorrente foi notificado dos termos do processo administrativo (id. 162444321 - Pág. 10), porém, não apresentou defesa (id. 162444321 - Pág. 11).

O Procon Estadual, por meio de decisão administrativa, ao considerar a gravidade das práticas apontadas, a condição econômica do infrator, fixou a pena-base em R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais) que, devido à circunstância agravante de ser
reincidente

e haver atos praticados contra maiores de 60 (sessenta) anos,

foi aumentada em 1/6 (um sexto) e alcançou o montante de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais) e, por fim, diante da substituição da aplicação cumulativa das multas de cada infração pelo acréscimo de 1/3 (um terço), ficou a multa estabelecida em R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais).

Verifica-se, ainda, que o Apelante apresentou recurso ao colegiado administrativo (id. 162444321 - Pág. 26/47) que, mediante decisão fundamentada, resultou na seguinte ementa:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Fornecedor autuado por irregularidades em seu estabelecimento conforme Auto de Infração. Discricionariedade. Infração à Norma Consumerista. Alcance CDC. Presunção de Veracidade do auto de Infração. Proporcionalidade e Razoabilidade. Recurso Improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2017. (Id. 162444321 - Pág. 50).

Extrai-se, ainda, da cópia do processo administrativo juntada pelo Apelante nos autos que no decisório da Turma Recursal constou o seguinte:

“[...] em sessão realizada em 22/11/2017, acorda por unanimidade em conhecer do recurso, todavia deixa de apreciar o seu mérito e anula
ex officio
a multa administrativa aplicada no valor de R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos Centavos), para em seguida encaminhar o processo administrativo à Gerência de Atendimento e Conciliação para as devidas providências de acordo com o voto da relatora e sua fundamentação. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2017. DR. ANDRÉ CARVALHO RONDON RADINI, Presidente da Turma Recursal. SEJUDH – PROCON/MT”. (Id. 162444321 - Pág. 63).

Ademais, no id. 162444321 - Pág. 69, consta o Aviso de Recebimento devidamente recebido e assinado pelo Apelante em 10/01/2018, com o seguinte assunto:
Notificação, decisão e boleto
, o que motivou o pedido de manuseio, carga e cópia dos autos apresentado pelo Recorrente (id. 162444321 - Pág. 67).

Em 07/12/2018, foi certificado, naqueles autos de processo administrativo, que o Recorrente não efetuou o pagamento da multa administrativa (id. 162444321 - Pág. 70).

Por fim, em 17/10/2019, foi prolatada uma errata do decisório da Turma Recursal, nos seguintes termos:

“[...] No DECISÓRIO, às fls. 56v, onde consta o texto ‘... em sessão realizada em 22/11/2017, acorda por unanimidade em conhecer do recurso, todavia deixa de apreciar o seu mérito e anula ex officio a multa administrativa aplicada no valor de R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais)’, LEIA-SE: em sessão realizada em 22/11/207, a turma recursal acorda por unanimidade em conhecer do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sanção administrativa de multa aplicada no valor de R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores de acordo com o voto da Relatora e sua fundamentação. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2019. Iloní Fochesatto, Secretário da Turma Recursal, SETASC – PROCON/MT”. (id. 162444321 - Pág. 72).

Após o ajuizamento da execução fiscal pelo credor, em razão da penalidade acima transcrita, o Banco do Brasil, opôs embargos à execução, julgados improcedentes, cuja parte dispositiva da sentença segue abaixo transcrita:

“[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco do Brasil S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a embargante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 30 de maio de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas ao Apelante e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foram observados o contraditório e a ampla defesa, e que o Recorrente optou por se manifestar apenas depois da decisão que fixou a multa que desencadeou a dívida ativa descrita na CDA executada.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (TJMT. RAC 0004664-27.2010.8.11.0007. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 29/07/2019. Publicação: 05/08/2019).

No que se refere à alegação do apelante de que não foi intimado acerca da errata e por isso há vício de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, não merece prosperar, porque, de acordo com o aviso de recebimento recebera notificação, decisão e boleto para pagamento da multa, o que, repito, motivou seu pedido de manuseio, carga e cópia dos autos.

Logo, tinha ciência da condenação e teve a oportunidade de tomar qualquer providência quanto à existência de eventual erro ocorrido no processo administrativo e, por isso, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada, a ponto de ensejar sua nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0000115-37.2011.8.11.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (TJMT. RAC 0013766-97.2012.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz Convocado

Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 02/08/2019. Publicação: 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto à multa aplicada pelo PROCON, nota-se que o valor afigura-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Confira:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Assim, verifica-se que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo do Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Dessarte, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo, porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não caracterizando, portanto, a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. 2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (TJMT. RAC: 00134147120148110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip. Julgamento: 22/05/2023. Publicação: 29/05/2023).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT. RAC 1001504-26.2019.8.11.0018. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 23/08/2022. Publicação:01/09/2022).

Portanto, diante de todo o exposto, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida na íntegra.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023